Tribunal: CVM
Processo: 19957-000710-2016-34 (RJ-2016-00773)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-10-29
Data de publicação: 2019-10-29

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2016/773 (19957.000710/2016-34​)

Data do julgamento: 29/10/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusada: Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)

Ementa: Não realização de oferta pública de aquisição de ações por aumento
de participação. Infração ao §6o do art. 4o da Lei 6.404/76. Infração ao art. 26 da
Instrução CVM no 361/02. Advertência.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, I da Lei no 6.385/76, decidiu
pela aplicação da penalidade de advertência à acusada, por infração ao disposto
nos §6o do art. 4o da Lei no 6.404/76 e no art. 26 da Instrução CVM no 361/02.

A Diretora Flávia Perlingeiro, em sua manifestação de voto, não obstante ter
acompanhado a aplicação da penalidade, fez considerações e divergiu, em parte,
da fundamentação adotada pelo Diretor Relator no que tange ao entendimento de
que a decisão do Colegiado neste PAS deveria estar necessariamente adstrita à
deliberação tomada no âmbito do Processo CVM RJ2011-2817, apesar da alteração
parcial de composição do Colegiado.

O Diretor Henrique Machado acompanhou a manifestação de voto da
Diretora Flávia Perlingeiro.

A acusada punida terá prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM,
para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional,
nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607.

Presente a Procuradora-Federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Diário Eletrônico da CVM em
19/12/2019
Extrato de Sessão de Julgamento 262 (0875035) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 1

Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado
Moreira, Flávia Sant’Anna Perlingeiro e Carlos Alberto Rebello Sobrinho, que
presidiu a sessão de julgamento.

Ausentes o Diretor Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo
Barbosa.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 12/11/2019, às 11:06, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 12/11/2019, às 11:25, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 12/11/2019, às 12:03, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0875035 e o código CRC 49C9945F.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0875035 and the "Código CRC" 49C9945F.
Extrato de Sessão de Julgamento 262 (0875035) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 19957.000710/2016-34
Reg. Col. 0510/16

Acusados:
Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)
Assunto:
Não realização de oferta pública de aquisição de ações por
aumento de participação, com infração ao disposto no § 6o do art.
4o da Lei 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM no
361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da
mesma Instrução.
Diretor
Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

1.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado
pela Gerência de Registros 3 ("GER-3"), da Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários (“SRE”, “Acusação”, “área técnica”), a partir de reclamação de
acionistas da Investco S.A. (“Investco”) protocolada na CVM em 2010, a qual foi
tratada no Processo RJ2011-1770, criado para investigar a conduta de EDP
Energias do Brasil S.A. (“Controladora”, “EDP Energias”), Lajeado Energia S.A.
(“Lajeado”) – antiga Rede Lajeado Energia S.A. (“Rede Lajeado”) –, EDP Lajeado
Energia
S.A.
(“EDP
Lajeado”)
e
Paulista
Lajeado
S.A.
(“Paulista”),
que
supostamente não teriam formulado oferta pública de aquisição de ações (“OPA”)
por aumento de participação em ações preferenciais de emissão da Investco, com
infração ao disposto no § 6o do art. 4o da Lei 6.404/76 (“LSA”)[1], bem como o art.
26 da Instrução CVM no 361/02 (“ICVM 361/02”)[2].
2.
A conclusão da SRE no Processo RJ2011-1770, conforme
MEMO/SRE/GER-1/No 184/2010, de 1.10.2010 (“Memo 184”, 0072466, fl. 14) foi no
sentido de que:
a)Em razão de aquisição de ações preferenciais PNB de emissão da
Investco no primeiro trimestre de 2008, a Lajeado deveria ter
formulado OPA por aumento de participação para esta classe de
ações;
b)Em razão da aquisição de ações PNA e PNB no segundo trimestre
de 2008, a Controladora deveria ter formulado OPA por aumento de
participação para estas classes de ações;
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 3

c) Lajeado (antiga Rede Lajeado), EDP Lajeado e Paulista deveriam
ser intimadas acerca da inobservância do disposto no § 6o do art. 4o
da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02.
3.
Em 9.3.2011 a Controladora protocolou recurso contra decisão da SRE
(0184674, fl. 1), recebido com efeito suspensivo, solicitado pelo recorrente nos
termos do inciso VI da Deliberação CVM no 463/03[3].
4.
O tema foi levado ao Colegiado da CVM no âmbito do Processo RJ2011-
2817
(Processo
SEI 19957.008180/2016-72), conforme MEMO/SRE/GER-1/No
117/2011, de 9.8.2011 (“Memo 117” , 0072466, fl. 53), com o indeferimento do
recurso em 2.8.2016[4] e indeferimento, em 11.7.2017, do respectivo pedido de
reconsideração apresentado pela Lajeado[5].
5.
O pedido de registro da OPA foi protocolado em 10.10.2017
(0373869)[6], sendo deferido em 8.5.2018 (0511197). A OPA teve como
destinatários apenas dois acionistas, os quais não manifestaram interesse em
aderir à oferta após serem devidamente comunicados em 21.5.2018.
6.
Paralelamente,
o
Processo
RJ2011-1770
prosseguiu
com
sua
tramitação, culminando na elaboração do Relatório de Análise RA/CVM/SRE/GER-
3/N. 03/16, de 22.1.2016 (0124071), que recomendou a abertura de Processo
Administrativo Sancionador - Termo de Acusação, do que resultou o Processo SEI
19957.000710/2016-34, no âmbito do qual foi elaborado Termo de Acusação
(0159881), propondo a responsabilização da Lajeado por infração ao disposto no §
6o do art. 4o da LSA e do art. 26 da ICVM 361/02.
2.
FATOS
7.
Em 2005, o capital votante da Investco estava dividido conforme a
seguinte distribuição:
8.
Na ocasião, EDP Energias, atual controladora da Investco, já detinha
participação indireta na companhia e Rede Lajeado, EDP Lajeado e Paulista eram
signatárias de Acordo de Acionistas.
9.
No primeiro trimestre de 2008, a Rede Lajeado adquiriu cerca de
30,48% das ações PNA e 87,5% das ações PNB.
10.
No segundo trimestre de 2008, os signatários do Acordo de Acionistas
fizeram novas aquisições de ações PNA e PNB no mercado, fazendo com que sua
participação agregada aumentasse para 49,16% das ações PNA e 100% das ações
PNB.
11.
A evolução das participações de Rede Lajeado, EDP Lajeado e Paulista
nas ações PNA e PNB são mostradas nas tabelas a seguir, elaboradas pela
Acusação (0159881).
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 4

Tabela 1. Participação em ações PNA de emissão da Investco
Tabela 2. Participação em ações PNB de emissão da Investco
12.
Em 18.6.2008 e 11.9.2008, a Investco comunicou ao mercado que a
EDP Energias do Brasil S.A. assumiu seu controle acionário, mediante permuta de
ativos com antigos detentores de ações de sua emissão[7]. Então, a divisão do
capital votante passou a ter a configuração a seguir:
13.
A Controladora passou a deter 48,61% das ações PNA, 93% das ações
PNB, 16,14% das ações PNC e 73% das ações PNR.
14.
Por meio de aquisições subsequentes entre outubro e dezembro de
2008 e pela subscrição e integralização de ações em operação de aumento de
capital da Investco entre dezembro de 2008 e janeiro de 2009, a Controladora
passou a deter 33,58% das ações PNC.
15.
Em 30.11.2019, Assembleias Gerais Extraordinárias da EDP Lajeado e
da Rede Lajeado deliberaram pela incorporação da primeira pela segunda.
Posteriormente, a Rede Lajeado tornou-se Lajeado Energia S.A.
16.
Em 2010, acionistas da Investco apresentaram à CVM reclamação com
base no art. 26, caput e § 1o da ICVM 361/02, alegando que as aquisições de ações
preferenciais de emissão da companhia feitas pela Rede Lajeado e,
posteriormente, pela EDP Energias e pelas companhias signatárias do Acordo de
Acionistas deveriam ter ensejado OPA por aumento de participação pela atual
controladora para todas as classes de ações preferenciais.
17.
O entendimento da SRE – exarado no Memo 184, de 1.10.2010
(0072466, fl. 14) e chancelado pela Procuradoria Federal Especializada (“PFE”) no
MEMO/PFE-CVM/GJU-2/No 013/2011, de 5.1.2011 (0072466, fl. 16 e ss.) – pode ser
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 5

sintetizado da seguinte forma:
a)A OPA por aumento de participação deve ser analisada para cada
espécie e classe, não sendo cabível o argumento de que deveria ter
sido formulada para todos os preferencialistas, independente de
classe;
b)A EDP Energias do Brasil já era signatária do Acordo de Acionistas
quando das aquisições de ações preferenciais PNA e PNB, devendo
ser considerada pessoa vinculada para fins do disposto no art. 26 da
ICVM 361/02;
c) A data base para cálculo do total de ações em circulação no caso
em questão (companhia aberta existente na data de entrada em
vigor da ICVM 361/02) deve ser 04.09.2000, nos termos do §1o do
art. 37 da ICVM 361/02, e nesta data todas as ações PNA e PNB já
haviam sido emitidas e estavam em circulação;
d)No tocante às aquisições de ações PNA, a OPA por aumento de
participação teria sido ensejada pela aquisição no primeiro trimestre
de 2008, pela Rede Lajeado, de aproximadamente 87,5% das ações
dessa espécie e classe;
e)No tocante às aquisições de ações PNB, a OPA por aumento de
participação teria sido ensejada pela aquisição no segundo trimestre
de 2008, pela Rede Lajeado, EDP Lajeado e Paulista Lajeado
passaram a deter conjuntamente cerca de 49,16% dessa espécie e
classe;
f) Ainda com respeito às ações PNB, Rede Lajeado e Paulista teriam
reincidido na inobservância das regras citadas, por terem adquirido,
no segundo semestre de 2008, a totalidade das ações desta espécie
e classe, o que só seria possível por meio de OPA[8];
g)Não cabe OPA por aumento de participação nos casos em que o
controlador ou pessoa vinculada exerça seu direito de subscrição de
novas ações advindas de aumentos de capital da controlada, da
mesma forma nos casos em que subscreva as sobras oriundas do
não exercício do direito de preferência por parte dos acionistas
minoritários;
h)As ações PNC somente foram emitidas em 5.10.2006, devendo ser
esta a data base para o cálculo do limite do art. 26 da ICVM 361/02
para esta espécie e classe;
i) No tocante às aquisições de ações PNC, o aumento de
participação da controladora decorreu do exercício do direito de
preferência e da subscrição de sobras, quando do aumento de
capital da Investco, não incidindo a necessidade de realização de
OPA.
18.
Adicionalmente, verificou-se a impossibilidade de realização de OPA
por aumento de participação para as ações PNB, por não estarem mais em
circulação desde a aquisição de sua totalidade pelas companhias indicadas.
19.
Em 9.3.2011 a Controladora protocolou recurso contra decisão da SRE,
recebido com efeito suspensivo, solicitado pelo recorrente nos termos do inciso VI
da Deliberação CVM No 463/03, pleiteando:
a)Afastamento de obrigação de realização da OPA e do
entendimento de que a Controladora e a EDP Lajeado tenham
violado os dispositivos relativos ao tema;
b)Afastamento da responsabilidade da Controladora, de suas
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 6

p
controladas e dos respectivos diretores em relação às aquisições
realizadas pela sociedade Rede Lajeado que deram ensejo ao
suposto aumento de participação;
c) Subsidiariamente, o deferimento de procedimento diferenciado
para realização da OPA por aumento de participação, constante da
dispensa do leilão, nos termos do art. 34 da ICVM 361/02.
20.
A Controladora alegou também que o Acordo de Acionistas da
Investco não era um acordo de controle e que a Rede Lajeado não deveria ser
considerada pessoa vinculada à EDP Energias para fins do art. 26 da ICVM 361/02
apenas por serem ambas partes desse Acordo de Acionistas quando da aquisição
das ações PNA e PNB.
21.
Ainda, sustentou que as ações PNA e PNB jamais tiveram qualquer
perspectiva de liquidez, pois em momento algum cogitou-se a listagem das ações
da Investco em mercado de bolsa ou de balcão organizado – desse modo, tais
ações teriam vindo ao mercado com uma "liquidez inata". Portanto, não seria
plausível considerar que o controlador seria capaz de impedir algo que não existe.
22.
Adicionalmente, quando a EDP adquiriu o controle da Investco em
2008, a CVM concedeu dispensa de realização de OPA por transferência de
controle na permuta de ações realizada com a Rede Energia. Se a EDP já
integrasse o bloco de controle, seria caso de não incidência de OPA por alienação
de controle e não de dispensa.
23.
No MEMO/SRE/GER-1/No 71/2011, de 9.5.2011 (0072466, fl. 38), a área
técnica se manifestou sobre o recurso interposto pela Controladora, concluindo
que:
a)Concorda com a alegação da Recorrente de que as ações de
emissão da Investco, independente de classe ou espécie, nunca
tiveram liquidez de mercado, uma vez que não há sequer registro de
negociação com qualquer dessas ações em bolsa de valores;
b)Embora nunca tenha havido liquidez no caso das ações de
emissão da Investco, as normas sobre o tema sustentam as
conclusões previamente formuladas no sentido de que as aquisições
das ações PNA e PNB feitas pela Rede Lajeado e pela Paulista
ensejaram OPA por aumento de participação para estas espécies e
classes de ações;
c) A EDP Energias já era pessoa vinculada ao controlador antes de
2008 dado que o Acordo de Acionistas tinha cláusula de acordo de
voto, ao contrário do alegado pela Recorrente;
d)Manutenção das conclusões do Memo 184, de 1.10.2010.
24.
Nesses termos, o recurso contra a decisão da SRE, com efeito
suspensivo, foi levado à apreciação do Colegiado da CVM no âmbito do Processo
RJ2011-2817, conforme Memo 117, de 9.8.2011 (0072466, fl. 53).
25.
Paralelamente, no âmbito do Processo RJ2011-1770, criado para
investigação da conduta da EDP Energias, Lajeado e Paulista, as intimações para
solicitação de esclarecimentos foram enviadas em 4.12.2015 (0072466, fl. 61, 64,
68a).
26.
Em resposta à solicitação de informações, em 12.1.2016 (0722467, fl.
88), a Lajeado solicitou a suspensão do referido processo, em razão da existência
do Processo RJ2011-2817 e do efeito suspensivo do recurso interposto contra a
decisão da área técnica, sustentando que, caso a Controladora fosse obrigada a
realizar a OPA antes da decisão do mencionado recurso, este restaria prejudicado
e inócuo, gerando um dano de difícil reparação, tendo em vista a inviabilidade de
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 7

reversão da OPA. Desse modo, o objeto da investigação se confundiria com o
mérito do recurso a ser apreciado no bojo do Processo RJ2011-2817.
27.
Ainda, a Lajeado sustentou que não seria possível diminuir uma liquidez
que já não existia, que este seria um objetivo impossível de ser alcançado pelas
companhias signatárias do Acordo de Acionistas, ainda que em conluio.
28.
Ademais, repetiu o argumento de que o Acordo de Acionistas da
Investco não tinha o condão de estabelecer um grupo de controle, pois só versava
sobre o direito de voto quanto à eleição de membros do Conselho de
Administração.
29.
Então, a GER-3 elaborou o Relatório de Análise RA/CVM/SER/GER-3/No
03/16, de 22.1.2016 (0722467, fl. 116), concluindo que o efeito suspensivo do
recurso da Controladora a ser apreciado no Processo RJ2011-2817 não
prejudicaria a análise das questões tratadas no Processo RJ2011-1770, razão pela
qual este não deveria ser suspenso e, adicionalmente, recomendou a abertura de
Processo Administrativo Sancionador - Termo de Acusação para apurar as
infrações.
30.
O referido Relatório de Análise também concluiu que EDP Lajeado não
poderia ser acusada, por ter sido incorporada pela Rede Lajeado e tanto EDP
Lajeado como Paulista não poderiam ser acusadas de infração ao §6o do art. 4o da
LSA e do art. 26 da ICVM 361/02, dado que o §6o do art. 26[9] só entrou em vigor a
partir de 25.11.2010, período posterior ao das negociações analisadas no presente
processo.
31.
Desse modo, foi criado o Processo SEI 19957.000710/2016-34, no
âmbito do qual foi elaborado Termo de Acusação ( 0159881), cujo conteúdo é
relatado na seção a seguir.
3.
ACUSAÇÃO
32.
De acordo com a Acusação, todos os acionistas signatários do Acordo
de Acionistas devem ser considerados como pessoas vinculadas ou que atuem em
conjunto com o acionista controlador, para efeito da aplicação do disposto no art.
26 da ICVM 361/02[10]. Entre 2007 e 2008, Rede Lajeado seria, assim, a
controladora da Investco, tendo como pessoas vinculadas EDP Lajeado e Paulista,
signatárias de Acordo de Acionistas.
33.
Em 12.4.2007, a Rede Lajeado ultrapassou a fração de 1/3 do free float
das ações PNB (ver Tabela 2) e em 28.4.2008 ultrapassou esta fração no tocante
às ações PNA (ver Tabela 1), fazendo ensejar a OPA por aumento de participação
de que tratam os § 6o do art. 4o da LSA e art. 26 da ICVM 361/02.
34.
Nos termos da peça acusatória, a Rede Lajeado não realizou
tempestivamente a OPA prevista em tais dispositivos, e não solicitou “à CVM
autorização para não realizar a OPA por aumento de participação, desde que
tivessem se comprometido a alienar o excesso de participação no prazo de 3 (três)
meses, a contar da ocorrência da aquisição”, conforme faculdade prevista no art.
28 da ICVM 361/02.
35.
Adicionalmente, até o final de 2008, EDP Lajeado e Paulista fizeram
novas aquisições de ações PNA e PNB. Após ser intimada sobre o assunto, a
Lajeado sustentou que:
a)As ações em questão não possuíam liquidez;
b)O Acordo de Acionistas, citado anteriormente, não teria o condão
de estabelecer um grupo de controle, de maneira que a EDP
Energias do Brasil não deveria ser considerada como pessoa
vinculada ao controlador
c) A responsabilidade deveria ser atribuída à Rede Lajeado, antiga
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 8

controladora.
36.
Por fim, a Acusação sustenta que a infração apontada não deixa de
existir nem perde seu sentido por formulação superveniente de OPA por aumento
de participação das ações PNA e, diante da impossibilidade de realização de OPA
para ações PNB – não mais em circulação – a infração em questão também não
resta prejudicada.
4.
RECURSO CONTRA DECISÃO DA SRE (PROCESSO RJ2011-2817)
37.
A EDP Energias apresentou recurso ao Colegiado da CVM em 9.3.2011
(0184674, fl. 1), impugnando a decisão da SRE proferida no Memo 184, no sentido
de que aquela deveria formular a OPA por aumento de participação para as ações
PNA da Investco, por ser sua atual controladora.
38.
Nas razões de recurso, a EDP reiterou argumentos trazidos
anteriormente nas prestações de esclarecimentos à SRE, pleiteando:
a)A reforma da decisão que determinou a realização de OPA por
aumento de participação para aquisição das Ações PNA e,
subsidiariamente, a permissão para a adoção de procedimento
diferenciado, nos termos do art. 34 da ICVM 361/02;
b)O afastamento do entendimento de que a EDP, através de
sociedade controlada, teria violado o disposto no § 6o do art. 4o da
LSA, e o art. 26 da ICVM 361/02, quando da aquisição de Ações PNA
e PNB; e
c) A desoneração da EDP, de seus controladores e dos respectivos
diretores de qualquer responsabilidade em relação às aquisições
realizadas pela Lajeado Energia, que teriam dado ensejo ao suposto
aumento de participação.
39.
A Lajeado foi intimada para se manifestar[11] no âmbito do Processo
RJ2011-2817 e apresentou, em síntese, os seguintes argumentos relevantes para a
discussão do caso em apreço:
a)A LSA, ao definir a obrigação de realização de OPA por aumento
de participação, refere apenas ao controlador ou sociedade
controladora, nos termos do art. 116 daquele diploma legal, pelo que
a extensão desta obrigação para pessoas vinculadas ao controlador
deve ser interpretada com cautela;
b)A GER-1 teria concordado com a afirmação da EDP de que as
ações da Companhia nunca tiveram liquidez de mercado, o que não
atenderia ao requisito essencial para o desencadeamento da
obrigação de realização de OPA por aumento de participação para
proteção de liquidez de mercado das ações remanescentes;
c) O fato de um acionista ser signatário de um acordo de acionistas
não o torna, necessariamente, titular do poder efetivo de controle da
sociedade;
d)Nos termos do Acordo de Acionistas de 1997, o vínculo
estabelecido não é suficiente para caracterizar a Lajeado Energia
como pessoa vinculada ou estabelecer um grupo de controle “pois
não versa sobre o exercício do direito de voto, salvo quanto à eleição
de membros do Conselho de Administração, o que, no caso da
Lajeado, não acrescentaria qualquer direito que ela já não
desfrutasse em decorrência da lei.
40.
Por unanimidade, o Colegiado da CVM acompanhou o voto do Diretor
Henrique Machado[12] pelo indeferimento do recurso interposto pela EDP
Energias, nos seguintes termos:
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 9

a)A análise do critério disposto no art. 26 da ICVM 361/02 deveria
ser objetiva, não cabendo juízo sobre o grau de liquidez das ações
em circulação de determinada companhia, conforme precedentes
da CVM[13];
b)O limite previsto pelo art. 26 da ICVM 361/02, teria sido
ultrapassado primeira e isoladamente pela Lajeado, o que tornaria
devida a realização de uma OPA por aumento de participação
destinada aos titulares de ações PNA e Ações PNB por parte deste
acionista controlador;
c) O vínculo entre a Lajeado e o acionista controlador existe no caso
concreto, considerando que aquela fazia parte do Acordo de
Acionistas de 1998 da Companhia desde 2000 e que, em
manifestação de 6.5.2016, sequer refuta o aumento de sua
participação na em relação às ações PNA de emissão da Investco,
ocorrido em 28.4.2008, tornando incontroverso tais fatos;
d)É devida apenas a OPA por aumento de participação relativa às
ações PNA pela Lajeado, por ter ultrapassado o limite de 1/3 previsto
no art. 26 da ICVM 361/02;
e)As ações PNA objeto da OPA por aumento de participação devem
ser aquelas consideradas como em circulação na ocasião do fato
gerador;
f) Confirmação do entendimento da SRE de que as aquisições de
ações PNC realizadas pela EDP não tornaram obrigatória a
realização de OPA por aumento de participação dirigida aos titulares
de ações dessa classe bem como sobre a impossibilidade de se
realizar OPA por aumento de participação para as ações PNB, tendo
em vista não haver mais ações dessa espécie e classe em circulação
que pudessem ser objeto de oferta.
41.
Após a decisão do Colegiado da CVM em 2.8.2016, a SRE enviou Ofício
à Lajeado, solicitando que protocolasse a documentação pertinente para a
realização de OPA por aumento de participação em relação às ações PNA da
Investco[14].
42.
A Investco apresentou pedido de reconsideração ao Colegiado da CVM
em 4.12.2016 (0184659)[15], o qual deliberou[16] em 11.7.2017 no sentido de não
reconhecer este pleito pela inexistência dos pressupostos de cabimento de tal
impugnação, quais sejam, a existência de erro, omissão, obscuridade ou
inexatidões materiais. Ainda, o Diretor Relator Henrique Machado reiterou que o
critério do art. 26 da ICVM 361/02 deve ser verificado de forma objetiva, sendo
incabível juízo sobre o grau de liquidez das ações em circulação de determinada
companhia.
43.
Assim, a SRE enviou novo Ofício à Lajeado, determinando o protocolo
da documentação para o registro da OPA[17]. O Pedido de Registro de Oferta
Pública de Ações por Aumento de Participação com Adoção de Procedimento
Diferenciado foi protocolado pela Lajeado em 10.10.2017 (0373860), com
destaque para as informações de que a oferta seria destinada apenas a dois
acionistas (os demais titulares de ações PNA são o próprio controlador ou pessoas
a ele vinculadas) e que a BM&FBovespa informou que as ações de emissão da
Investco nunca foram admitidas para negociação em bolsa.
44.
O registro da OPA pela Lajeado foi tratado no Processo SEI
19957.008790/2017-57, culminando no deferimento do pedido de registro em
8.5.2018[18].
45.
Conforme informado pela Lajeado em 12.07.2018 (0557373), os dois
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 10

acionistas destinatários da OPA, após receberem as Cartas Convite e Formulários
de Manifestação da Oferta em 21.5.2018, não manifestaram interesse em aderir à
oferta.
5.
RESPONSABILIDADES
46.
Diante do exposto, a GER-3 propôs a responsabilização de Lajeado
Energia S.A. por infração ao disposto no § 6o do art. 4o da Lei 6.404/76, bem
como o art. 26 da Instrução CVM no 361/02, considerada infração grave, nos
termos do art. 36 da mesma Instrução.
6.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
47.
Os autos do processo administrativo em referência foram
encaminhados à PFE, em obediência ao disposto no art. 9o da Deliberação CVM no
538/2008, que apresentou o PARECER no 00101/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
(0137843), reputando como satisfatoriamente preenchidos os pressupostos do art.
6o da referida Deliberação e do art. 11 do mesmo ato normativo.
48.
No referido Parecer, elaborado com base em uma primeira versão do
Termo de Acusação ( 0124210), a PFE destacou a indicação da sociedade
responsável pela irregularidade ora apurada, dado que a Rede Lajeado incorporou
a EDP Lajeado e, após a incorporação, a incorporadora passou a denominar-se
Lajeado Energia S.A. tendo sido identificado que a Rede Lajeado foi a sociedade
que realizou as aquisições que importaram em aumento de participação ensejador
de realização de oferta pública e que, a despeito da determinação legal e
regulamentar, não realizou a oferta, razão pela qual é correta a imputação de
responsabilidade à Lajeado, atual denominação da Rede Lajeado.
49.
Em Despacho subsequente[19], a PFE acrescentou a necessidade de
menção ao recurso em face de decisão do SRE (Processo RJ 2011-2817), que
determinou a realização de OPA de ações PNA de emissão da Investco, por EDP
Energias, sua atual controladora indireta, via Lajeado (atual denominação da Rede
Lajeado).
50.
Nesse contexto, haveria uma aparente identidade no que se refere ao
mérito deste PAS e ao recurso ao Colegiado em face da decisão da SRE. Ao
analisar o pedido de suspensão do processo sancionador, a SRE limitou-se a
afirmar que a decisão do Colegiado não seria prejudicial, sendo que, de acordo
com a PFE, o entendimento da SRE não obedeceu ao disposto no art. 2o, caput e
inciso VII da Lei 9.784/1999[20]. Assim, a área técnica deveria indicar o motivo
pelo qual entende que a pendência de apreciação do recurso pelo Colegiado da
CVM “a princípio não prejudica a análise das questões aqui tratadas”.
51.
A PFE ainda ressaltou que não consta do Termo de Acusação qualquer
referência a documentos ou outras considerações capazes de validar a afirmação
de que a Rede Lajeado era, de fato, a controladora da Investco[21], sendo
necessária complementação neste sentido.
52.
Uma segunda versão do Termo de Acusação foi elaborada (0137890) e
a SRE, no Memorando no 55/2016-CVM/SRE/GER-3 de 14.9.2016 (0160308), se
manifestou nos seguintes termos acerca das considerações da PFE:
a)O recurso ao Colegiado da CVM foi julgado em 2.8.2016,
concluindo, por unanimidade que caberia a Lajeado realizar OPA
relativa às ações PNA de emissão da Investco, bem como que
“compete à SRE avaliar a pertinência de formular acusação com
base nas eventuais irregularidades verificadas”.
b)Ao julgar o referido recurso, o Colegiado da CVM entendeu que a
Lajeado era controladora da Investco na época das infrações pois (i)
em abril de 2008, a Lajeado Energia detinha a maior participação no
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 11

capital votante da Companhia, com 45,35% das ações ordinárias; (ii)
tanto no Formulário de Informações Anuais da Companhia com data-
base em 31.12.2007, como naquele com data-base em 31.12.2008,
a Lajeado Energia figurava como acionista controladora; e (iii) desde
2000, a referida sociedade fazia parte do Acordo de Acionistas da
Companhia.
c) Adicionalmente, o Processo RJ2008-6395 foi instaurado a pedido
da EDP Energias acerca de dispensa da realização de OPA por
alienação de controle Investco, o que só seria possível com a
existência prévia de um controlador. No caso em questão, a
transação de alienação de controle foi realizada entre a EDP
Energias, que passaria a deter o controle da Investco indiretamente
por meio da EDP Lajeado, e a Rede Energia S.A., na posição da
controladora prévia em função da participação detida no capital da
Investco através da Rede Lajeado.
7.
RAZÕES DE DEFESA
53.
A Lajeado foi intimada para apresentação de defesa em 19.9.2016
(0161745), a qual foi recebida em 29.9.2016 (0171693). Embora devidamente
intimada, a Lajeado, após protocolar dois pedidos de prorrogação do prazo para
apresentação de defesa, que foram deferidos pela SRE (0183963 e 0194899), não
apresentou suas razões de defesa. Contudo, serão aproveitados os argumentos
apresentados pela EDP Energias e pela Lajeado no âmbito do Processo RJ2011-
2817, em que sustentaram a desnecessidade de realização da OPA por aumento
de participação.
8.
PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COMPROMISSO
54.
Em 22.10.2019, a Lajeado apresentou proposta de Termo de
Compromisso (0867959), requerendo a retirada deste processo da pauta de
julgamento da Reunião do Colegiado de 29 de outubro de 2019 e obrigando-se a
pagar R$ 5.000,00, “além de diligenciar para que seus administradores continuem
a atuar de forma diligente e inflexível no respeito e defesa das melhores práticas
de governança e do mercado de capitais”.
55.
Adicionalmente, a acusada reiterou os argumentos de que:
a)As ações da Investco em momento algum foram dotadas de
qualquer liquidez;
b)A Lajeado promoveu OPA para aquisição das ações PNA após a
decisão do Colegiado da CVM nesse sentido;
c) O procedimento de realização da OPA foi conduzido depois do
início do processo sancionador e após o decurso do prazo para
defesa, o que configura fato superveniente a ensejar a apresentação
de proposta de celebração de Termo de Compromisso;
d)A realização da OPA “demonstra com rigor que a aquisição
contestada (que se deu há mais de 10 anos) não trouxe prejuízo aos
acionistas destinatários da oferta, que desde então continuam a
compor o quadro de acionistas da Investco e, sequer, se dignaram a
responder à oferta de aquisição de suas ações formulada pela
Companhia”.
9.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
56.
Em 3.1.2017 este processo teve designado como relator o Diretor
Gustavo Borba (0209098). Posteriormente, em reunião do Colegiado de 25.9.2018,
tendo em vista sua redistribuição, fui designado como relator (0605538).

Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 12

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] LSA, Art. 4o, § 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que
adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua
participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à
porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será
obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4o, para
aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.
[2] ICVM 361/02, Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista
no § 6o do art. 4o da Lei 6.404, de 1976, deverá realizar-se sempre que o acionista
controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com
o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que
não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações
de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1o e 2o do art.
37.
[3] Deliberação CVM no 463/03, V – O recurso será recebido no efeito devolutivo.
Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da
execução da decisão, o Superintendente poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito
suspensivo ao recurso. VI – Caso haja requerimento de efeito suspensivo, e o
Superintendente decida pelo seu indeferimento, total ou parcialmente, deverá, de
imediato, intimar o recorrente e remeter cópia do recurso e da decisão ao
Presidente da CVM, a quem caberá o reexame da decisão denegatória do efeito
suspensivo.
[4] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170711_R1/20170711_D7695.html.
[5] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160802_R1/20160802_D7695.html.
[6] Nos seguintes termos: (a) Modalidade da Oferta: por aumento de participação;
(b) Ofertante: Lajeado Energia S.A.; (c) Ações Objeto da Oferta: até 8.075.542
ações preferenciais classe A de emissão da Companhia; (d) Preço da Oferta: R$
1,05 por ação objeto a ser pago à vista nos termos do item 3.2 da Carta Convite da
Oferta; (e) Montante da Operação: R$ 8.479.319,10 (considerando o preço de R$
1,05 por ação e a aquisição de todas as ações objeto da OPA); e (f) Prazo para (i)
publicação do Aviso aos Acionistas em jornal de grande circulação (fazendo
remissão aos locais onde estarão disponíveis a Carta Convite e o Formulário de
manifestação) e (ii) envio da Carta Convite e do Formulário de Manifestação aos
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 13

acionistas objeto da OPA, mediante aviso de recebimento, cujo custo será
suportado pela Ofertante: até 18.5.2018.
[7] Como consequência dessa operação, a EDP adquiriu o controle tanto da Rede
Lajeado quanto da Investco. No entanto, no âmbito do Processo CVM RJ2008/6935,
foi dispensada pela CVM a realização de OPA por alienação de controle, tendo em
vista que todos os titulares de ações ordinárias de emissão da Investco haviam
encaminhado declarações dispensando a EDP da realização de tal oferta.
[8] Conforme PA RJ2003/4854, Rel. Dir. Norma Jenssen Parente, j. 04.11.2003: "o
controlador, em função da quantidade de ações que já detinha, só poderia adquirir
outras ações de sua controlada mediante OPA por aumento de participação,
oferecendo um preço justo, em consonância com o disposto no parágrafo 4o do
artigo 4o da Lei 6.404/76".
[9] ICVM 361/02, art. 26, § 6o Uma vez ultrapassado o limite de 1/3 (um terço) das
ações em circulação previsto no caput, o controlador, pessoa a ele vinculada e
outras pessoas que atuem em conjunto com o acionista controlador ou pessoa a
ele vinculada só poderão realizar novas aquisições de ações por meio de OPA por
aumento de participação".
[10] ICVM 361/02, Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista
no § 6o do art. 4o da Lei 6.404, de 1976, deverá realizar-se sempre que o acionista
controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com
o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que
não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações
de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1o e 2o do art.
37.
[11] Vale ressaltar que a decisão da SRE no Memo 184 foi de que a OPA deveria
ser formulada pela EDP Energias, atual controladora da Investco. Em 30.03.2016,
os autos do Processo foram encaminhados à SRE para a adoção das providências
cabíveis com vistas ao cumprimento de Despacho de 28.03.2016 (0184674, fl.
219), do Diretor Roberto Tadeu, então Relator do caso. Dessa forma, em
26.04.2016, foi expedido o Ofício no 151/2016/CVM/SRE/GER-1 (0184674, fl. 225)
intimando a Lajeado Energia, que apresentou manifestação em 06.05.2016
(0184674, fl. 228).
[12] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160802_R1/20160802_D7695.html.
[13] Processo Administrativo CVM RJ2005/2789, j. 9.8.2005 (Manifestação da
SRE(destaquei): “Em que pese todos os argumentos apresentados pelo Acionista
Controlador, e as considerações desta GER-1 acima, concluímos pela realização de
OPA por aumento de participação, em virtude do limite objetivo de 1/3 referido no
art. 26 da Instrução ter sido ultrapassado, não tendo sido adotado por esta CVM,
até a presente data, critério diverso para aferição da redução da liquidez das
ações remanescentes.”); Processo Administrativo CVM RJ2012/14764, Rel. Dir.
Otavio Yazbek, j. 30.7.2013, Processo Administrativo CVM RJ2014/4394, j. 3.6.2014.
[14] Ofício no 303/2016/CVM/SRE/GER-1, de 02.09.2016 (0161850).
[15] O pedido de reconsideração foi tratado no Processo SEI 19957.008180/2016-
72.
[16] Decisão disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170711_R1/20170711_D7695.html
[17] Ofício no 249/2017/CVM/SRE/GER-1, de 24.08.2017 (0348613).
[18] Ofício no 120/2018/CVM/SRE/GER-1, de 08.05.2018 (0511197).
[19] DESPACHO n. 00176/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU, de 22.07.2016 (0137844).
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 14

[20] Lei 9.784/1999, Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e
eficiência.
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão.
[21] Ora, o fato de ser a maior acionista individual da Investco, com 44,895% do
capital votante, não conduz necessariamente à conclusão de que a Rede Lajeado
Energia S/A era, sozinha, a sua acionista controladora, titular de direitos de sócio
que lhe assegure, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da
assembleia geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia
e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da companhia (art. 116 da LSA). Note-se, por oportuno,
que em nenhum momento a própria Investco fez qualquer afirmação nesse
sentido.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 29/10/2019, às 16:56, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0868478 e o código CRC A1D50CBA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0868478 and the "Código CRC" A1D50CBA.
Relatório 15 (0868478) SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 19957.000710/2016-34
Reg. Col. 0510/16

Acusados:
Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)
Assunto:
Não realização de oferta pública de aquisição de ações por
aumento de participação, com infração ao disposto no § 6o do art.
4o da Lei 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM no
361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da
mesma Instrução.
Diretor
Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
VOTO
1.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador ("PAS") instaurado
pela Gerência de Registros 3 ("GER-3"), da Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários (“SRE”, “Acusação”, “área técnica”), a partir de reclamação de
acionistas da Investco S.A. (“Investco”) protocolada na CVM em 2010, a qual foi
tratada no Processo RJ2011-1770, criado para investigar a conduta de EDP
Energias do Brasil S.A. (“Controladora”, “EDP Energias”), Lajeado Energia S.A.
(“Lajeado”) – antiga Rede Lajeado Energia S.A. (“Rede Lajeado”) –, EDP Lajeado
Energia
S.A.
(“EDP
Lajeado”)
e
Paulista
Lajeado
S.A.
(“Paulista”),
que
supostamente não teriam formulado oferta pública de aquisição de ações (“OPA”)
por aumento de participação em ações preferenciais de emissão da Investco, em
infração ao disposto no § 6o do art. 4o da Lei 6.404/76 (“LSA”)[1], bem como ao
disposto no art. 26 da Instrução CVM no 361/02 (“ICVM 361/02”)[2].
2.
A SRE, conforme MEMO/SRE/GER-1/No 184/2010, de 1.10.2010 (“Memo
184”, 0072466, fl. 14), decidiu que a EDP Energias deveria ter formulado OPA por
aumento de participação para as ações preferenciais PNA e PNB de emissão da
Investco.
3.
Em 9.3.2011 a Controladora protocolou recurso contra decisão da SRE,
recebido com efeito suspensivo (0184674, fl. 1), o qual foi indeferido em 2.8.2016
no âmbito do Processo RJ2011-2817, conforme voto do Diretor Relator Henrique
Machado[3], no sentido de que o limite previsto pelo art. 26 da ICVM 361/02, teria
sido ultrapassado primeira e isoladamente pela Lajeado, o que tornaria devida a
realização de uma OPA por aumento de participação destinada aos titulares de
ações PNA e Ações PNB por parte deste acionista controlador.
4.
Após indeferimento de pedido de reconsideração apresentado pela
Lajeado, o pedido de registro da OPA foi protocolado em 10.10.2017 (0373860),
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 16

tendo sido deferido em 8.5.2018 (0511197). A OPA teve como destinatários
apenas dois acionistas, os quais não manifestaram interesse em aderir à oferta
após terem sido devidamente comunicados em 21.5.2018.
5.
Paralelamente,
o
Processo
RJ2011-1770
prosseguiu
com
sua
tramitação, culminando na elaboração do Relatório de Análise RA/CVM/SRE/GER-
3/N. 03/16, de 22.1.2016 (0124071), que recomendou a abertura de Processo
Administrativo Sancionador - Termo de Acusação, do que resultou este Processo
SEI 19957.000710/2016-34, no âmbito do qual foi elaborado Termo de Acusação
(0159881), propondo a responsabilização da Lajeado por infração ao disposto no §
6o do art. 4o da LSA e do art. 26 da ICVM 361/02.
2.
PRELIMINARES
6.
Embora não tenha apresentado suas razões de defesa, a acusada
propôs em 22.10.2019 a celebração de Termo de Compromisso, conforme
detalhado no Relatório, reforçando alguns dos argumentos que foram
apresentados no Processo RJ2011-1770. Entendo não ser oportuno nem
conveniente a solução consensual deste PAS pelas razões que passo a expor.
7.
Em primeiro lugar, entendo que a referida proposta é intempestiva: a
decisão final da CVM naquele processo foi proferida em 2.8.2016 e ratificada em
11.7.2017. O pedido de registro da OPA se deu em 10.10.2017 e esta veio a ser
realizada em 21.5.2018, como descrito na cronologia detalhada na Seção IV do
Relatório.
8.
No bojo deste processo sancionador, o prazo para apresentação de
defesa foi prorrogado em sucessivas ocasiões, tendo sido o último prazo
estabelecido para 9.12.2016 (conforme despacho proferido pelo Diretor Gustavo
Borba em 2.12.2016 – documento SEI 0194899). Antes de peticionar pela
celebração de Termo de Compromisso, a última manifestação da acusada nos
autos se deu em 23.6.2017 ao solicitar vista dos autos (documento SEI 0310663).
9.
Em segundo lugar, a Instrução CVM no 607/2019 (“ICVM 607/19”) prevê
no § 1o do art. 82 que “O interessado deverá manifestar sua intenção de celebrar
termo de compromisso no prazo para a apresentação de defesa”. Esta regra é
excepcionada pelo caput do art. 84 da referida Instrução[4], quando a análise e
negociação de proposta intempestiva pode ser feita pelo Diretor Relator caso se
entenda que há interesse público que determine a análise da proposta em casos
excepcionais tais como: (i) oferta de indenização integral aos lesados pela conduta
objeto do processo; e (ii) modificação da situação de fato existente quando do
término do prazo de defesa.
10.
Embora a realização da OPA tenha ocorrido após o término do prazo
para manifestação de defesa, houve lapso temporal significativo desde a decisão
final do Colegiado da CVM (11.7.2017) para que fosse apresentada proposta de
Termo de Compromisso, a qual só veio a ser apresentada após o representante
legal da acusada ter sido notificado que o PAS havia sido pautado para julgamento.
11.
Desse modo, não vislumbro que esteja configurado o interesse público
para celebração de termo de compromisso, estando o presente feito encontra-se
maduro para julgamento. Ademais, entendo que a presente decisão consubstancia
um pronunciamento norteador por parte deste Colegiado para orientar os
participantes do mercado em situação semelhante à aqui apreciada, para que
possam agir com estrita observância aos deveres e responsabilidades prescritos
em lei.
12.
Penso que a apreciação e eventual aceitação de proposta de Termo de
Compromisso nestas hipóteses deve levar em conta a possibilidade de incentivar
manobras protelatórias, devendo ser realizada apenas em casos
excepcionalíssimos, como preconizado pela ICVM 607/19, especialmente quando
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 17

não foi apresentada nenhuma proposta prévia de celebração de Termo de
Compromisso. Não se trata, portanto, de apreciar o conteúdo da proposta em si,
mas sim o interesse da CVM na celebração do acordo, o qual não está configurado
neste caso.
13.
Ainda em sede de questões preliminares, creio ser conveniente
explicitar o fato de que o mérito do Processo RJ2011-2817 se confunde com o
mérito do presente processo, representando uma questão prejudicial que deveria
ter sido reconhecida pela SRE, embora daí não decorra nenhum efeito prático,
uma vez que o Colegiado da CVM decidiu em 2.8.2016 pela necessidade de
formulação da OPA pela Lajeado.
14.
A SRE pôde esquivar-se de fundamentar sua decisão de indeferir o
efeito suspensivo pleiteado pela Lajeado no âmbito do processo RJ2011-1770, a
despeito de determinação expressa da Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)
nesse sentido[5], pois afirmou que a questão estava prejudicada em razão do
julgamento do recurso administrativo pelo Colegiado em 2.8.2016.
15.
Caso tal julgamento não tivesse ocorrido, poderíamos ter um cenário
no qual o Colegiado da CVM teria que discutir se a OPA por aumento de
participação deveria ou não ter sido formulada em sede de PAS, do que poderia
resultar a condenação da Lajeado.
16.
Como há identidade do mérito em discussão nos dois processos, não
seria cabível que, ao apreciar posteriormente o recurso administrativo, o
Colegiado da CVM se pronunciasse de maneira diversa, admitindo não ser
necessária a formulação da referida OPA. Nesta hipótese, os efeitos decorrentes
da OPA já realizada (com a decisão anterior do PAS nesse sentido) não poderiam
ser desconstituídos.
17.
Contudo, estamos diante da situação inversa. No âmbito do processo
RJ2011-2817, o Colegiado acompanhou o entendimento do Diretor Relator
Henrique Machado e indeferiu o recurso formulado pela EDP Energias,
determinando a realização de OPA por aumento de participação pela Lajeado.
18.
Independente da minha convicção quanto à decisão proferida
anteriormente por este Colegiado, entendo não ser adequado que o mesmo
Colegiado, ainda que com composição parcialmente diversa, se debruce sobre o
caso e chegue a uma conclusão diferente.
19.
Como já ressaltei, o mérito dos processos em questão é idêntico.
Injustificável, pois, o prosseguimento dado ao PAS, sem embargo da competência
da SRE para formular acusação, reconhecida pelo próprio Colegiado.
20.
O que desejo ressaltar é que os requisitos de autoria e materialidade
exigidos para elaboração de Termo de Acusação seriam verificados pelo próprio
Colegiado da CVM ao julgar o recurso da EDP Energias. Logo, o PAS só deveria ter
prosseguido com sua tramitação após esta decisão.
21.
Situações como esta devem ser analisadas com cuidado pela área
técnica, a fim de que os esforços entre as diversas áreas da autarquia sejam
coordenados harmonicamente e que a atuação sancionadora da CVM seja mais
eficiente.
3.
MÉRITO
22.
A OPA por aumento de participação decorre do § 6o do art. 4o da LSA,
sendo definido no caput do art. 26 da ICVM 361/02 um critério quantitativo para
aferição do impedimento da liquidez de mercado das ações remanescentes, qual
seja, a aquisição de 1/3 (um terço) do total das ações de cada espécie ou classe
em circulação.
23.
Conforme descrito pela Acusação, os fatos geradores da OPA por
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 18

aumento de participação foram as aquisições, pela Rede Lajeado (atual Lajeado)
de ações PNB em 12.4.2007 e de ações PNA em 28.4.2008, quando foi
ultrapassado o limite de 1/3 previsto no art. 26 da ICVM 361/02.
24.
Nas tabelas a seguir são apresentadas a evolução dos percentuais de
ações PNA e PNB de emissão da Investco em circulação detidos pela Rede
Lajeado, entendida pela Acusação como acionista controladora da Investco, tendo
como pessoas vinculadas EDP Lajeado e Paulista, signatárias de Acordo de
Acionistas.
Tabela 1. Participação em ações PNA de emissão da Investco
Tabela 2. Participação em ações PNB de emissão da Investco
25.
É importante frisar que a decisão do Colegiado em 2.8.2016
reconheceu que a responsabilidade pela realização da OPA por aumento de
participação era da Lajeado (antiga Rede Lajeado), em razão das aquisições
indicadas acima, e não da EDP Energias, atual controladora da Investco, como
indicado pela SRE no Memo 184.
26.
Após a referida decisão, o pedido de OPA por aumento de participação
foi protocolado em 10.10.2017 e a oferta foi realizada por convite enviado aos dois
acionistas que foram identificados pela Lajeado como seus destinatários, os quais
não manifestaram interesse em aderir à OPA.
27.
Nesse sentido, convém decidir acerca das consequências da realização
superveniente de OPA por aumento de participação no tocante à responsabilidade
da Lajeado por infração ao disposto no §6o do art. 4o da LSA e no art. 26 da ICVM
361/02.
28.
Uma interpretação literal – e, a meu ver, restrita – dos dispositivos em
questão pode conduzir ao entendimento de que, uma vez atingido o limite
estabelecido, surge o dever de formular a OPA por aumento de participação,
dever este cujo descumprimento intempestivo importa a necessária punição dos
destinatários da norma.
29.
Penso que deste entendimento pode resultar uma atuação
sancionadora da CVM desproporcional e ineficiente em certas situações. As
normas em questão devem ser aplicadas tendo em vista sua finalidade e as
circunstâncias do caso concreto, pelas razões que passo a expor.
30.
Adotando uma linha de interpretação teleológica, as normas do §6o do
art. 4o da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02 objetivam mitigar os efeitos deletérios
da redução da liquidez das ações remanescentes, após o limite do percentual de
ações em circulação ser ultrapassado, caso no qual se estabelece um limite
objetivo[6] de que há impedimento da referida liquidez.
31.
As normas em apreço visam tutelar os acionistas que detêm certa
espécie e classe de ações que, em razão da diminuição do número de ações em
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 19

circulação, poderão sofrer prejuízos se decidirem negociar as suas posições. Nos
casos em que tais prejuízos não ocorreram ou que eventualmente tenham sido
ressarcidos, penso que a adequação do limite estabelecido pela norma merece
maior reflexão em face dos propósitos da atuação sancionadora da CVM[7]. Em
qualquer caso, o critério adotado pela CVM só poderá ser modificado por meio de
alteração da ICVM 361/02.
32.
Gostaria de recuperar as considerações que fiz no âmbito do PAS
RJ2017/3091[8] a respeito da efetividade da atuação sancionadora da CVM após a
concessão da dispensa de registro de oferta que, anteriormente, qualificava-se
como regular. Entendo serem aplicáveis tais considerações ao presente caso, no
qual se discute, em última análise, de atuação sancionadora da CVM após a
realização da OPA por aumento de participação.
33.
Em ambas as situações temos um quadro fático de descumprimento
das normas da CVM: no primeiro caso, realização de oferta pública de distribuição
de valores mobiliários irregular, com omissão no tocante ao pedido de registro da
oferta ou dispensa de registro e, no segundo caso, omissão por não formulação da
OPA por aumento de participação, a qual, pelas razões sustentadas no recurso
interposto pela Controladora ao Colegiado, os destinatários da norma procuraram
justificar as razões para a sua não incidência.
34.
Também em ambas as situações, temos uma atuação da CVM em
sede de processo administrativo não sancionador do qual resultou, a meu ver, o
saneamento da conduta previamente irregular.
35.
No julgamento do PAS RJ2017/3091, analisei a finalidade das normas
atinentes ao registro de ofertas públicas, cujo papel é garantir que as devidas
informações sejam disponibilizadas ao público investidor, para que este tome suas
decisões de investimento de modo informado e refletido. Sustentei, na ocasião,
que (destaquei):
15. A meu ver, haja vista que a concessão do registro ou a sua dispensa
tem como condição, no arcabouço regulatório atual, o cumprimento dos
procedimentos e requisitos específicos previstos na legislação aplicável
(seja para a concessão do registro, seja para o enquadramento nas
hipóteses de dispensa), uma vez deferido o registro ou concedida a
dispensa (automática ou mediante ato específico), haverá uma presunção
relativa de regularidade da operação realizada e de que as informações
prestadas acerca da operação são suficientes para a tomada de decisão
pelo investidor.
16. Isso porque a concessão do registro ou o enquadramento da
operação nas hipóteses de dispensa opera uma espécie de
saneamento em relação à operação, no que diz respeito à
suficiência das informações prestadas e ao atendimento dos
procedimentos aplicáveis à realização da oferta.
17. Assim, não subsistiria, a priori, justificativa para a atuação
sancionadora pela CVM em relação àquelas operações, diante do
pressuposto
de
que
foram
legitimamente
realizadas,
pois
observaram os requisitos impostos pela própria CVM.
36.
De forma análoga, entendo que pode ocorrer uma espécie de
saneamento da omissão prévia por não formulação de OPA por aumento de
participação se, posteriormente, ocorrer o pedido de registro desta OPA e a sua
realização, tendo como destinatários os acionistas que detinham ações da
companhia antes do evento de restrição de liquidez e que ainda as detêm, dando a
eles um evento de liquidez para que possam se desfazer das suas ações em uma
oferta, e, adicionalmente, o ressarcimento de eventuais prejuízos suportados por
investidores que venderam suas ações após o fato gerador da OPA, calculado pela
diferença entre o preço de venda e o preço da OPA.
37.
Assim como nos casos de contratos de investimento coletivo
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 20

condohoteleiros em que passou-se a impor a concessão do direito de retratação
aos investidores que tenham adquirido o CIC sem o registro ou dispensa de
registro previsto na Lei no 6.385/76, a CVM impõe, como condição à concessão do
registro de OPA por aumento de participação que não foi realizada
tempestivamente, o ressarcimento de prejuízo sofrido por acionistas por terem
alienado suas ações a um valor inferior ao preço justo calculado para a OPA[9].
38.
No presente caso, a SRE não fez tal exigência para o deferimento do
registro da OPA por aumento de participação, como podemos ver nas
manifestações nos documentos SEI 0382027, 0406357 e 0452321.
39.
Adicionalmente, ao elaborar o Termo de Acusação, a SRE não
identificou os investidores que venderam as ações PNA e PNB de emissão da
Investco para a Rede Lajeado nem o preço pelo qual tais negócios foram
celebrados. O caso das ações PNB é peculiar porque a totalidade destas ações foi
adquirida pela Rede Lajeado, impossibilitando a realização de OPA por aumento de
participação.
40.
Em tais situações, entendo ser necessária a identificação de acionistas
que eventualmente fizessem jus a pagamento adicional apto a restituir prejuízos
sofridos em função da venda de suas ações por um preço menor que o preço que
lhes seria ofertado por meio de OPA por aumento de participação.
41.
Tal providência, contudo, não foi exigida pela SRE, prejudicando a
decisão do presente caso, não sendo possível verificar se houve prejuízo aos
acionistas que venderam suas ações PNA e PNB em mercado após o fato gerador
da OPA.
42.
A interpretação do limite do art. 26 da ICVM 361/02 como um limite
objetivo não permite a conciliação entre a disciplina jurídica vigente e a noção
econômica de liquidez[10], que não guarda relação direta com o percentual de
ações detida pelo controlador, embora tenha sido essa a escolha do legislador,
conforme a redação do § 6o do art. 4o da LSA .
43.
Alguns critérios para aferição do impedimento de liquidez são
sugeridos por Thiago Saddi Tannous em tese elaborada sobre a proteção à liquidez
no mercado de capitais brasileiro, juntamente com uma crítica à regulação vigente
(destaques no original)[11]:
Mais relevante do que o simples atingimento de uma porcentagem pelo
acionista controlador é examinar o comportamento do mercado em
relação às demais ações emitidas pela companhia.
Após as aquisições realizadas pelo acionista controlador, a quantidade de
negócio aumentou, diminuiu ou permaneceu inalterada? O bid-ask
spread sofreu alguma variação significativa? A quantidade de ordens de
compra e venda em aberto foi alterada substancialmente? Houve
desequilíbrio no fluxo de ordens? [...]
Embora a concentração acionária seja, inegavelmente, um fator relevante
para a liquidez do mercado acionário, o percentual detido pelo controlador,
por si só, muitas vezes não dirá absolutamente nada sobre a
profundidade, a amplitude e a resiliência do mercado.
Por esses motivos, a premissa implícita ao art. 4o, §6o da Lei das S.A.[...]
representa o pecado original da solução regulatória vigente no Brasil:
faz-se referência à liquidez, mas se requer que sua mensuração seja feita
com base em um critério que, isoladamente, é de todo insuficiente para
esse
fim
[...]
é
como
se
a liquidez
constante
da
expressão
“impedimento de liquidez” não fosse a liquidez “dos economistas” –
com a qual se importa os participantes do mercado de capitais.
44.
Com base nas considerações acima e, tendo em vista a finalidade da
norma, podemos apreciar o argumento aduzido pela EDP no recurso apresentado
ao Colegiado, no sentido de que as ações preferenciais de emissão da Investco
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 21

jamais teriam tido qualquer perspectiva de liquidez e não teriam sido destinadas a
investidores que pretendessem ter em sua carteira ações com liquidez, pelo que
não se poderia dizer que quaisquer aquisições realizadas pela EDP impediriam a
"liquidez de mercado das ações remanescentes”.
45.
Se estivéssemos na esfera penal, tal argumento resultaria, à primeira
vista, na constatação de um crime impossível pela ineficácia absoluta do meio[12],
afastando a tipicidade da conduta do agente (como posso impedir uma liquidez
que nunca existiu?).
46.
O Diretor Henrique Machado, ao apreciar o recurso da EDP ao
Colegiado, concluiu pela desnecessidade de qualquer juízo de valor sobre a liquidez
das ações, pois a verificação da ultrapassagem do limite de 1/3 do free float deve
ser feita de modo objetivo. Como mencionei anteriormente, não seria adequado,
no presente caso, voltar à análise do processo não sancionador ou discordar do
entendimento adotado pelo Colegiado na ocasião.
47.
Creio que o termo "impedimento" trazido nas referidas normas deve
ser entendido de forma prospectiva, isto é, há impedimento de liquidez se os
acionistas remanescentes após a ultrapassagem do limite puderem sofrer
prejuízos decorrentes da diminuição do número de ações não detidas pelo
controlador ou pessoas a ele vinculadas.
48.
Na hipótese de que as ações em circulação não tenham mudado de
mãos após as aquisições realizadas pelo acionista controlador em 2008, ensejando
a obrigatoriedade de realização da OPA, pondero que a não adesão dos dois
acionistas destinatários da OPA formulada pela Lajeado é um indício de que não
sofreram prejuízos, haja vista não terem aproveitado a janela de oportunidade
consubstanciada pela oferta, permanecendo com sua posição em ações PNA.
49.
Pelo exposto, considero inadequado e irrazoável a punição de uma
companhia que não formule OPA por aumento de participação por infração ao
disposto no §6o do art. 4o da LSA e no art. 26 da ICVM 361/02, quando:
a)É interposto recurso administrativo contra o entendimento da SRE
que determinou a realização da OPA – se o Colegiado decide pela
não incidência, o PAS perde seu objeto – e, no caso da decisão do
Colegiado da CVM manter o entendimento da área técnica,
b)O cumprimento superveniente da obrigação imposta pelas
referidas normas, em conjunto com:
I -
Verificação, in concreto, de que não houve impedimento de
liquidez, com a inexistência de prejuízo, ainda que potencial, para os
acionistas remanescentes; ou
II -
O devido ressarcimento de prejuízos sofridos pelos acionistas
decorrente do evento de restrição de liquidez, se houver e se forem
devidamente demonstrados.
50.
No presente caso, concluo que, se não houvesse prejuízo aos
acionistas que venderam suas ações após o fato gerador da OPA ou se estes
fossem ressarcidos por meio da OPA realizada posteriormente, deveria ser
afastada a responsabilidade da controladora da companhia, cujas ações já não
tinham liquidez.
51.
No entanto, não foi demonstrada a inexistência de prejuízo aos que
venderam suas ações após a Rede Lajeado (hoje Lajeado) ultrapassar o limite do
art. 26 da ICVM 361/02, nem houve providências para eventual ressarcimento,
pelo que a Lajeado deve ser responsabilizada por sua omissão, ao não formular a
OPA por aumento de participação.
52.
Embora tenham transcorridos cerca de 30 (trinta) meses entre o
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 22

período em que as ações foram adquiridas pela controladora – fato gerador da
OPA – e a determinação da SRE, deve ser considerada como circunstância
atenuante a favor da acusada o fato de que a omissão se protelou ainda mais no
tempo em razão da pendência de julgamento de recurso contra decisão da SRE
que determinou à realização da OPA e, ainda, a sua posterior realização[13].
4.
RESPONSABILIDADES
53.
Por todo o exposto, nos termos do art. 11, I, da Lei no 6.385/76, voto
pela imposição da penalidade de advertência à Lajeado Energia S.A. por
infração ao disposto no § 6o do art. 4o da Lei 6.404/76, bem como no art. 26 da
Instrução CVM no 361/02, considerada infração grave, nos termos do art. 36 da
mesma Instrução.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator

[1] LSA, Art. 4o, § 6o O acionista controlador ou a sociedade controladora que
adquirir ações da companhia aberta sob seu controle que elevem sua
participação, direta ou indireta, em determinada espécie e classe de ações à
porcentagem que, segundo normas gerais expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários, impeça a liquidez de mercado das ações remanescentes, será
obrigado a fazer oferta pública, por preço determinado nos termos do § 4o, para
aquisição da totalidade das ações remanescentes no mercado.
[2] ICVM 361/02, Art. 26. A OPA por aumento de participação, conforme prevista
no § 6o do art. 4o da Lei 6.404, de 1976, deverá realizar-se sempre que o acionista
controlador, pessoa a ele vinculada, e outras pessoas que atuem em conjunto com
o acionista controlador ou pessoa a ele vinculada, adquiram, por outro meio que
não uma OPA, ações que representem mais de 1/3 (um terço) do total das ações
de cada espécie e classe em circulação, observado o disposto no §§ 1o e 2o do art.
37.
[3] Disponível em
http://www.cvm.gov.br/decisoes/2017/20170711_R1/20170711_D7695.html.
[4] Instrução CVM no 607/2019, Art. 84. Em casos excepcionais, nos quais se
entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de
termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o art. 82, tais
como os de oferta de indenização integral aos lesados pela conduta objeto do
processo e de modificação da situação de fato existente quando do término do
referido prazo, a análise e negociação da proposta poderá ser realizada pelo
Diretor Relator.
[5] DESPACHO n. 00176/2016/GJU 4/PFECVM/PGF/AGU, de 22.07.2016 (0137844).
[6] Tal tratamento foi dado à questão por ocasião do julgamento do recurso da
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 23

EDP ao Colegiado (Processo CVM RJ2011/2817, Rel. Dir. Henrique Balduino
Machado Moreira, j. 2.8.2016) e em outros precedentes, como o PAS RJ2005/2789,
Rel. SRE/GER-1, j. 9.8.2005 e o PAS RJ2012/14764, Rel. Dir. Otávio Yazbek, j.
30.7.2013.
[7] Como sustenta Thiago Saddi TANNOUS, “a fixação de uma porcentagem
abstrata em princípio não é suficiente para quantificar a liquidez das ações
emitidas pela companhia” (destaque no original, cf. TANNOUS, Thiago Saddi.
Proteção à Liquidez no Mercado de Capitais Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin,
2018, p. 179).
[8] PAS RJ2017/3091, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. 21.5.2019. Também me
manifestei sobre o tema por ocasião do julgamento do PAS RJ2017/5471 (Proc. SEI
19957.011093/2017-83), Rel. Pres. Marcelo Barbosa, j. 11.12.2018.
[9] No Processo RJ2003/4854, apreciado pelo Colegiado da CVM em 4.11.2003, a
Cimpor do Brasil Ltda. formulou pedido de dispensa de OPA por aumento de
participação à SRE, que condicionou a autorização do pedido ao atendimento de
determinadas exigências, dentre as quais a necessidade de a ofertante assegurar
o pagamento da diferença entre o preço que seria ofertado na OPA por aumento
de participação que será realizada, preço este que a ser definido nos termos do
parágrafo 4o do artigo 4o da Lei das S/A, e o preço pelo qual os ex-acionistas
efetivamente venderam suas ações. O Colegiado decidiu que seria essencial que
fosse assegurada aos acionistas que alienaram suas ações após a data em que a
companhia atingiu o limite previsto no artigo 26 da ICVM 361/02 a diferença, caso
houvesse, entre o preço a ser ofertado via OPA por aumento de participação e o
preço pelo qual venderam suas ações. Ainda, em decisão de 8.1.2008, o Colegiado
da CVM apreciou proposta de Termo de Compromisso em PAS RJ2007/1454 no
qual ações da Granóleo S.A. foram adquiridas por sua controladora, em que foi
assumida "Obrigação de Oferta de Pagamento Adicional", de forma a pagar,
àqueles que porventura venderam ações ordinárias para a então controladora
entre a data em que o mercado deveria ter sido informado do aumento de
participação e consequente OPA e a data em que a OPA foi efetivamente
comunicada, a diferença entre o preço da OPA e o respectivo preço de venda das
ações, devidamente corrigido pela TR mensal até a data de publicação do Edital da
OPA. Ver também Processo RJ2007/1590, j. 29.5.2007 e Processo RJ2008/7040, j.
3.2.2009.
[10] Em termos econômicos, liquidez pode ser definida como a capacidade de um
investidor conseguir negociar imediatamente certo instrumento financeiro sem
causar um impacto relevante nos preços – a capacidade de, quando desejar,
negociar uma elevada quantidade de determinado ativo ao menor custo possível
(cf. HARRIS, Larry. Trading & Exchanges: Market Microstructure for Practicioners.
Oxford: Oexford University Press, 2003, p. 394). A liquidez pode ou não ser
associada ao tamanho do spread, mas outras medidas mais adequadas foram
desenvolvidas ao longo do tempo, tais como a profundidade (depth) do livro de
ofertas, a forma da distribuição das ofertas ao longo dos preços próximos às
melhores ofertas e a sensibilidade dos preços a negócios envolvendo grandes
quantidades (cf. ALDRIDGE, Irene. High Frequency Trading: a Practical Guide to
Algorithmic Strategies and Trading Systems. 2. ed. New Jersey: Wiley, 2013, p.
173).
[11] TANNOUS, Thiago Saddi. Proteção à Liquidez no Mercado de Capitais
Brasileiro. São Paulo: Quartier Latin, 2018, p. 180. O autor aponta uma contradição
interna na LSA no que diz respeito ao conceito de liquidez, pois este é utilizado de
forma diversa no afastamento de direito de recesso no caso de ações de
companhia que sejam dotadas de liquidez e dispersão no mercado (arts. 136-A, §
2o, II e 137, II da LSA), quando se toma como premissa de liquidez a participação
da espécie/classe da ação em índice representativo, a ser definido pela CVM (o art.
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 24

9o da ICVM 565/15 definiu o Índice Ibovespa para tanto) e não a participação do
controlador (medida de dispersão acionária).
[12] Código Penal, Decreto-Lei 2.828/1940, Art. 17. Não se pune a tentativa
quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto,
é impossível consumar-se o crime.
[13] Adicionalmente, no PAS RJ 2004/4627 foi imposta penalidade de advertência à
I. B. Sabbá S/A, controladora da Fiação e Tecelagem de Juta da Amazônia S/A, por
ter aumentado sua participação nesta sem a devida oferta pública, apesar de ter
formulado, posteriormente, pedido de registro de OPA para cancelamento de
registro de companhia aberta (Rel. Dir. Norma Jonssen Parente, j. 28.1.2005).
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 29/10/2019, às 17:27, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0868607 e o código CRC 522A0EEF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0868607 and the "Código CRC" 522A0EEF.
Voto DCR 0868607 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
VOTO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No 19957.000710/2016-34
Reg. Col. 0510/16

Acusado: Lajeado Energia S.A. (Antiga Rede Lajeado Energia S.A.)
As s unt o : Não realização de oferta pública de aquisição de ações por
aumento de participação, com infração ao disposto no § 6o do art. 4o da Lei
n° 6.404/76, bem como o art. 26 da Instrução CVM no 361/02, considerada
infração grave, nos termos do art. 36 da mesma Instrução.
Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
MANIFESTAÇÃO DE VOTO
Senhor Presidente,
1.
Em que pese a detida análise refletida em seu voto, com a máxima vênia,
venho, respeitosamente, divergir, em parte, da fundamentação adotada, no
que tange ao entendimento de que a decisão do Colegiado neste PAS deveria
estar necessariamente adstrita à deliberação tomada no âmbito do Processo
CVM RJ2011-2817, apesar da alteração parcial de composição do Colegiado
[1].
2.
Ademais, corroboro o entendimento de que a OPA por aumento de
participação deveria ter sido realizada pela Acusada uma vez atingido o limite
do percentual de ações em circulação, previsto na regulamentação editada
pela CVM, ao amparo do disposto no § 6° do art. 4° da Lei n° 6.404/1976,
divergindo, entretanto, da argumentação de que sua realização a posteriori
teria efeito saneador, repercutindo como se a infração não tivesse existido.
3.
Não obstante, alinho-me ao registro de que devem ser evitadas situações em
que, como visto no presente caso, um processo sancionador tenha
seguimento na pendência de recurso não procrastinatório, submetido ao
Colegiado, recebido pela área técnica com efeito suspensivo, no âmbito de
processo administrativo não sancionador, que tenha por objeto a questão de
mérito concernente à infração administrativa em questão no processo
administrativo sancionador.
4.
De todo modo, estou de acordo com a penalidade aplicada pelo Relator, à luz
das circunstâncias atenuantes do caso concreto, em especial a ausência de
impacto significativo no mercado de valores mobiliários, os bons
antecedentes da Acusada, a posterior realização da OPA, e o fato de a
demora na decisão do recurso no âmbito do Processo CVM RJ2011-2817 não
ser atribuível à Acusada.
5.
Feitas essas brevíssimas considerações, acompanho as conclusões do voto do
Voto DFP 0868699 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 26

Diretor Relator.
É como voto.
Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2019.

Flávia Sant ́Anna Perlingeiro
Diretora

[1] Os termos em letra maiúscula utilizados nesta manifestação de voto têm o
significado que lhes foi atribuído no Relatório.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 29/10/2019, às 17:58, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0868699 e o código CRC EC48BDAA.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0868699 and the "Código CRC" EC48BDAA.
Voto DFP 0868699 SEI 19957.000710/2016-34 / pg. 27